Tribunal: TJDFT
Processo: 0738301-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738301-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Laboratório Sabin de Análises Clínicas Ltda Laboratório Sabin de Análises Clínicas S/A Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Laboratório Sabin de Análises Clínicas Ltda e pela sociedade anônima Laboratório Sabin de Análises Clínicas S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0716543-45.2022.8.07.0018, assim redigida: “Na petição ID 141319344 o LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. insiste no deferimento da tutela de urgência. Alega que apresentou à autoridade fazendária todas as DRISS que estavam sob sua posse, requerendo dilação de prazo para que as demais fossem obtidas junto aos tomadores de serviço. Diz que, após a impetração deste mandado de segurança, encaminhou à autoridade administrativa diversas DRISS recebidas de tomadores de serviço, com o que atendeu a determinação. Alega que a documentação (DRISS) não estava sob sua posse, mas que a documentação foi obtida e entregue ao Fisco. Reitera que não cabe a suspensão da inscrição no cadastro fiscal pelo descumprimento de obrigação tributária. Não obstante os fundamentos apresentados, não cabe o deferimento da tutela de urgência. Como destacado na decisão ID 140718141, a empresa sequer apresentou documentação comprobatória da suspensão de sua inscrição no CF/DF. Além disso, observou-se que o descumprimento da notificação encaminhada pelo Fisco constituiria motivo hábil para essa suspensão. O mero fato de a empresa ter apresentado documentação suplementar à Secretaria de Economia, para análise quanto à regularidade do recolhimento do ISS, por ora, não autoriza o deferimento da medida pleiteada. Até porque, há de se aguardar a análise da documentação pela Administração para verificação se as pendências quanto ao recolhimento do ISS foram sanadas. Assim, INDEFERE-SE o pedido. Prossiga-se conforme determinado em ID 140718141.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 41208400), em síntese, que o ente recorrido procedeu à suspensão da inscrição das recorrentes relativa ao Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF de modo indevido. Acrescenta que o eventual desatendimento à notificação fiscal não pode ser sancionado por meio da aludida suspensão de inscrição, tendo em vista que o descumprimento de obrigação tributária não pode justificar sanção política, em respeito ao princípio do livre exercício da atividade econômica. Também aduz que sequer houve lançamento tributário, o que reforça a impossibilidade de aplicação da aludida sanção. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reativação imediata da Inscrição das recorrentes no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF e o ente recorrido abstenha-se de suspender outras inscrições de filiais das agravantes por igual motivo em razão da citada fiscalização em curso, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Subsidiariamente, requerem que seja ordenada reativação das inscrições no CF/DF até que as autoridades fiscais examinem a documentação já apresentada e concluam o procedimento fiscalizatório questionado, com a atribuição de força de mandado à decisão. Por fim, requerem o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 41208367). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão de inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF como sanção decorrente de ordem de retificação de escrituração fiscal. O inadimplemento da obrigação tributária principal ou mesmo o descumprimento de eventual obrigação acessória não pode ter como consequência a coerção do contribuinte ao adimplemento por meio da chamada sanção política, nos termos do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal já fixou os seguintes enunciados de Súmula: Súmula 70-STF: “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. Súmula 323-STF: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. Súmula 547-STF: “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais” No caso concreto as recorrentes foram intimadas pelo Distrito Federal para proceder à retificação de escrituração fiscal relativa ao recolhimento de ISS (Id. 140565631 dos autos do processo de origem). No entanto, o procedimento de fiscalização resultou na suspensão de inscrição fiscal das recorrentes, nos termos do art. 23 do Decreto local no 25.508/2005, senão vejamos: “Art. 23. Mediante ato da autoridade fiscal competente, a inscrição poderá ser: I - suspensa, quando: a) o contribuinte deixar de providenciar alterações cadastrais, no prazo regulamentar; b) o contribuinte, após seis meses de cadastramento no CF/DF, salvo disposição em contrário: 1) não tiver solicitado a Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - AIDF; 2) não possuir os livros fiscais exigidos na legislação devidamente autenticados ou não tiver solicitado a emissão e escrituração de livros e documentos fiscais por sistema eletrônico de processamento de dados; c) o contribuinte deixar de entregar por dois anos consecutivos a relação de profissionais a que se refere o art. 65; d) for constatado pelo Fisco: 1) que o contribuinte, por período igual ou superior a três meses consecutivos, não apresentou a Declaração Mensal de Serviços Prestados - DMSP prevista no art. 128; 2) a cessação da atividade no endereço para o qual foi concedida a inscrição; 3) que o contribuinte não possui documentos fiscais dentro do prazo de validade a que se referem os §§ 7o e 8o do art. 76. 4) que o contribuinte, por um período igual ou superior a 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, deixou de escriturar o Livro Fiscal Eletrônico, na forma do Decreto no 26.529, de 13 de janeiro de 2006. 5) que o contribuinte, por período igual ou superior a 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, tenha enviado o Livro Fiscal Eletrônico, instituído pelo Decreto no 26.529, de 13 de janeiro de 2006, sem registro das prestações realizadas relativas a fatos geradores que tenham sido praticados. 6) que o contribuinte, enquadrado como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e optante pelo Simples Nacional, deixou, por um período de três meses consecutivos ou seis meses alternados, de preencher e transmitir, no prazo previsto na legislação, o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D) ou realizou o preenchimento deste com omissão de receitas correspondentes às suas operações e prestações realizadas no período de apuração; 7) que o contribuinte, após ser notificado pela Administração Fazendária, reincidiu na prática de emissão de documento fiscal com erro que resultou em destaque a menor do imposto. 8) que a instituição financeira, ou entidade financeira equiparada, obrigada pelo Banco Central do Brasil à adoção do Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, deixou de transmitir ou transmitiu qualquer um dos módulos da Declaração Eletrônica de Serviços - Instituições Financeiras - DES-IF sem registro das prestações realizadas relativas a fatos geradores que tenham sido praticados, independentemente de aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação acessória por atraso superior a 60 dias do prazo previsto neste decreto. e) o contribuinte deixar de atender a duas notificações consecutivas; f) o contribuinte possuir livros fiscais escriturados por sistema eletrônico de processamento de dados, sem a devida autenticação pela unidade de atendimento da Receita competente, após o prazo de noventa dias contado da data do último registro do exercício de apuração; h) expirado o prazo da inscrição condicional a que alude o inciso I do art. 18; i) se verificarem outras situações especificadas em ato da Secretaria de Estado de Fazenda; j) o contribuinte tiver suspenso ou cassado o exercício profissional por penalidade aplicada pelo respectivo conselho de classe. II - cancelada, quando: a) o contribuinte reincidir na infração que enseje a suspensão; b) o contribuinte prestar informações cadastrais falsas; c) o contribuinte deixar de promover seu recadastramento, conforme determinado pela autoridade competente; d) permanecer suspensa por período superior a noventa dias; e) expirado o prazo da inscrição de ofício a que se refere o § 1o do art. 19; f) transitar em julgado a sentença declaratória de falência. g) o contribuinte estiver com sua inscrição no CNPJ extinta ou baixada, ressalvada a hipótese de dispensa desta inscrição.” A suspensão da inscrição referida impede a emissão de documentos fiscais, de acordo com o art. 24 do decreto aludido. Essa situação, no entanto, pode resultar, inclusive, na indesejada paralisação da própria atividade empresária, senão vejamos: Art. 24. Suspensa a inscrição: I - a unidade de atendimento da Receita competente: a) não concederá Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, exceto na hipótese da suspensão prevista no número 1 da alínea “b”, do inciso I do artigo anterior; b) não autorizará a emissão e escrituração de livros e documentos fiscais por sistema eletrônico de processamento de dados, exceto na hipótese da suspensão prevista no número 2 da alínea “b” do inciso I do artigo anterior; c) promoverá a inscrição do contribuinte no Cadastro de Inadimplentes da Secretaria de Estado de Fazenda; d) cancelará o credenciamento para emitir documento fiscal eletrônico do contribuinte suspenso há mais de 30 dias. II - as denúncias de infração apresentadas pelo contribuinte não serão consideradas espontâneas nos termos do art. 143. Parágrafo único. As certidões expedidas a contribuintes com inscrição suspensa conterão em seu corpo a expressão: “Contribuinte com inscrição suspensa no CF/DF a partir de ___/___/___”. Nesse contexto, a suspensão de inscrição fiscal em referência não pode ser admitida no presente momento. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. MEIO COERCITIVO INDIRETO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LIVRE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. SÚMULAS No 70, 323 E 547 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso de apelação e remessa necessária em face de sentença que, confirmando a liminar, concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras a reativação da inscrição da impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, desde que não existam outros fundamentos para a sua suspensão, além daqueles trazidos ao conhecimento do Juízo no presente Mandado de Segurança. 2. A suspensão do contribuinte do Cadastro Fiscal do Distrito Federal constitui meio coercitivo indireto de cumprimento de obrigação tributária acessória, pois inviabiliza o exercício da atividade econômica da empresa, em violação ao princípio da livre iniciativa. 3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que "surge conflitante com a Carta da República legislação estadual por meio da qual são impostas restrições ao exercício da atividade econômica ou profissional do contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, caracterizada forma oblíqua de cobrança de tributos - Verbetes no 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo." 4. Apelação e Remessa conhecidas e desprovidas. (Acórdão no 1413219, 07077964320218070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL DA IMPETRANTE. MEIO COERCITIVO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão do contribuinte do Cadastro Fiscal do Distrito Federal constitui meio utilizado pelo fisco para fazer cumprir a obrigação tributária acessória, em violação do princípio da livre iniciativa. 2. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é vedado o emprego de meio coercitivo para o cumprimento da obrigação acessória, pois caracteriza forma oblíqua de cobrança de tributos. 3. Na espécie, é ilegal a suspensão do cadastro fiscal do contribuinte em razão do descumprimento de obrigação acessória, por contrariar a liberdade de exercício de sua atividade empresarial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. Unânime” (Acórdão no 1367977, 07103682620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal: TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes no 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul. (RE 565048, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014) Por essa razão revela-se preenchido o requisito objetivo necessário para o pretendido deferimento da medida liminar requerida, tendo em vista a necessidade de preservação da empresa, inclusive diante da demonstração da "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). O requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada resultará na impossibilidade de emissão de documentos fiscais pelas recorrentes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de antecipação da tutela recursal determinar ao Distrito Federal a imediata reativação das inscrições das recorrentes no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF até que as autoridades fiscais examinem os documentos já apresentados e concluam o aludido procedimento de fiscalização. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Confiro força de mandado à presente decisão. Cumpra-se com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator